Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Processo : 0710418-25.2021.8.07.0009 DECISÃO Cuida-se de apelação do Banco Itaucard S.A. contra a r. sentença (Id. 37122490) que, diante da ausência de citação da parte ré e da não indicação de novo endereço para a realização desse ato processual, julgou extinto o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual (art. 485, inciso IV, do CPC). Todavia, a apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação da sentença recorrida, nos termos do art. 1.003, caput e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. O autor-apelante sustenta a tempestividade do recurso, argumentando que tomou ciência da r. sentença no dia 30/03/2022 (Id. 37122493, pág. 3). No entanto, em consulta ao Sistema PJE, verifica-se que o apelante registrou ciência da r. sentença no dia 21/03/2022 (segunda-feira). Assim, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso deu-se em 22/03/2022 (terça-feira), findando-se, portanto, em 11/04/2022 (segunda-feira). E o recurso foi interposto em 19/04/2022 (Id. 37122493), quando já escoado o prazo. Daí a inequívoca interposição deste recurso de forma extemporânea. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Enfim, não consta registro de inconsistência no sistema PJe em 11/04/2022 e nos dias subsequentes até 19/04/2022, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentado pelo art. 11, incisos I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Ante o exposto, carecendo o pressuposto objetivo da tempestividade, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve arbitramento na origem nem contrarrazões. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator